Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora para declarar inexistente contrato de empréstimo e determinar a restituição dos valores descontados em função destes, bem como condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações; e (ii) e, constatada a falha, se cabível imposição de condenação por danos materiais e de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
5. Se a instituição bancária não comprova que os descontos implementados no benefício previdenciário estavam de acordo com a vontade inicialmente manifestada, prevalece a narrativa empreendida pela consumidora de descumprimento da proposta, com inobservância ao art. 427 do CC e falha do dever de informação (art. 6, III, do CDC), com suporte nos arts. 373, II, do CPC e 14, § 3o, II, do CDC.
6. Em razão da divergência, a autora optou por rescindir o contrato e estornou integralmente os valores recebidos à correspondente bancária que intermediou a negociação, conforme orientação que lhe foi repassada. Consequentemente, deve ser declarada a inexistência de débito e restituídas as parcelas que incidiram no benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus (correspondente bancária e banco) (art. 844 do CC).
7. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o banco/apelado não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual impositiva sua condenação ao pagamento de danos materiais, com suporte no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90 e enunciado de súmula n. 479/STJ.
8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral, especialmente quando não há na apelação narrativa de fatos aptos a violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e a integridade psíquica da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.